Tribunal: TJDFT
Processo: 0738209-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738209-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERON SILVA DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BOTAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados ADALBERON SILVA DOS SANTOS e ADRIANA MEDEIROS DA SILVA DOS SANTOS, contra a decisão (id 248297016 - origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716177-52.2025.8.07.0001, instaurado por SANZIA CALÇADO SILVA, que recebeu a inicial e intimou os executados a pagarem voluntariamente o débito no prazo legal. Considerando a não comprovação do preparo, foi determinado o recolhimento em dobro do encargo, no prazo de 5 dias úteis, sob pena expressa de não conhecimento do recurso por deserção (id 76065558). Todavia, em 18/09/2025, esgotou-se o aludido prazo sem manifestação da parte agravante (ids 76447950 e 76447951). Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do agravo de instrumento, devendo ser comprovado imediatamente após a distribuição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC, em conjunto com as orientações do sistema PAGCUSTAS ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Portanto, revela-se caracterizada a deserção do agravo de instrumento, o que impõe o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, consoante os artigos 1.007, § 4o; e 932, inciso III e parágrafo único; do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora